Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-85.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LUTA CORPORAL PARA GARANTIR A IMPUNIDADE DO CRIME. NÃO DEVOLUÇÃO DOS BENS. REPROVABILIDADE ELEVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da Insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2. É incabível a aplicação do Princípio da Insignificância quando, apesar de o montante do valor da res furtiva ser inferior ao percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, houver luta corporal para assegurar a impunidade do crime, além da não devolução dos bens.

3. Não se desclassifica o crime de roubo impróprio (artigo 157, §1o do Código Penal), quando no mesmo contexto fático, logo em seguida à subtração dos bens, o ofensor da norma correr dos agentes de segurança, prepostos do estabelecimento vítima, e agredir tanto a eles quanto a policiais, com intuito de não ser responsabilizado pela subtração, ainda que já tenha se desfeito dos bens.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.